Tribunal: TJPA
Processo: 0038090-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038090-32.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: JOSE DAVI DA SILVEIRA

ADVOGADO: LUIZA DE MERILAC CAMPELO

ADVOGADO: LARISSE CAMPELO MESSIAS

EMBARGADO:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O acórdão embargado fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do demandante, em decorrência da negativa, pelo plano de saúde, a tratamento médico indicado para o paciente.

II – Inconformado com o referido
quantum
o embargante alegou omissão no julgado, afirmando que tal valor se mostra irrisório, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes a fim de se majorar a indenização.

III - A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não há omissão no julgado, pois se utilizou destas premissas para a fixação do valor dos danos morais.

IV - Sendo assim, os argumentos trazidos por meio dos Embargos de Declaração não se mostram passíveis de acolhimento, denotando-se haver o mero inconformismo do embargante com o julgado, considerando-se que restou firmado o valor dos danos morais em consonância com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não havendo que se falar em aplicação de efeitos infringentes para se majorar os danos morais, uma vez o valor fixado no julgado embargado se mostra em consonância com o que tem sido aplicado na jurisprudência pátria.

V – Embargos de declaração conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: JOSE DAVI DA SILVEIRA

ADVOGADO: LUIZA DE MERILAC CAMPELO

ADVOGADO: LARISSE CAMPELO MESSIAS

EMBARGADO:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSE DAVI DA SILVEIRA em face de acórdão que julgou a apelação n. 0038090-32.2013.8.14.0301. Como parte embargada temos UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O acórdão embargado é o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE CANCER. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM O TRATAMENTO. DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A questão versa sobre a responsabilidade civil (danos morais e materiais), decorrente da negativa de tratamento médico, por parte do plano de saúde, a paciente acometido de câncer de próstata.

II – Mostra-se pertinente o dever de pagamento dos danos materiais suportados pelo segurado, o qual diante da recusa indevida de cobertura e da gravidade de sua patologia, viu-se compelido a custear, por seus esforços, as despesas do tratamento médico com a técnica de IMRT (modulação de intensidade de feixes), guiada por imagens diariamente por IGRT (Radioterapia guiada por imagem.

III – Mostra-se configurado o dano moral, pois estamos diante da situação de um paciente acometido de câncer na próstata, que diante da negativa de cobertura do tratamento mencionado, poderia ter tido o seu quadro de saúde agravado de forma drástica, fato que não representa um mero dissabor.

IV - O quantum indenizatório, referente aos danos morais, merece ser minorado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de se adequar a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

V - tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Precedentes STJ.

VI – Recurso conhecido parcialmente provido.

O Embargante volta-se contra a parte do acórdão que fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, afirmando que tal quantia se mostra irrisória frente ao abalo moral sofrido, decorrente da negativa do plano de saúde a atendimento médico adequado a quadro grave de saúde por ele enfrentado, sendo portador de câncer de próstata. Requer que seja sanada a omissão e atribuído efeitos infringentes ao julgado a fim de majorar o respectivo
quantum
.

Não houve contrarrazões aos Embargos de Declaração (certidão de id n. 3425860)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: JOSE DAVI DA SILVEIRA

ADVOGADO: LUIZA DE MERILAC CAMPELO

ADVOGADO: LARISSE CAMPELO MESSIAS

EMBARGADO:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, busca o embargante a atribuição de efeitos infringentes ao julgado da apelação n. 0038090-32.2013.8.14.0301
,
alegando que restou omisso o acórdão no tocante a fixação de danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afirmando que tal quantia se mostra irrisória frente ao abalo moral sofrido, decorrente da negativa do plano de saúde a atendimento médico adequado a quadro grave de saúde por ele enfrentado, sendo portador de câncer de próstata.

Sabe-se que o dano moral caracteriza-se, em regra, como violação aos direitos da personalidade.
Sobre o assunto, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral assevera que:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro
. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. v. IV.)

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o
seu livre convencimento
, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela
não pode tornar-se fonte de lucro
, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Sendo assim, o
quantum
indenizatório deve ser o mais completo possível e, por outro lado, não pode tornar-se fonte de lucro exorbitante.

Ademais, a fixação do montante devido a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

O arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade
,
valendo-se de sua experiência e do bom senso
, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada caso. (RESP 173 366 - SP / Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo / ADV 89639).

Em casos semelhantes, vemos a fixação de
quantum
de danos morais em patamar próximo ao que fora fixado por esta magistrada, quando do julgamento da apelação n. 0038090-32.2013.8.14.0301, ora objeto de embargos de declaração. De modo que se denota que o julgado embargado não encontra-se em dissonância com o que se verifica na jurisprudência pátria sobre a temática, senão vejamos:

No caso do julgado - Apelação Cível n. 1.0024.12.070625-4/001 (TJMG), a indenização por danos morais foi fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), vejamos a ementa:

EMENTA: APELAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRECLUSÃO - MÉRITO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - OPERADORA DO PLANO E ADMINISTRADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA.

- Em razão da preclusão consumativa, não merece conhecimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede recursal se a matéria já foi objeto de apreciação anterior, sem insurgência oportuna da parte.
- É solidária e objetiva a responsabilidade da operadora de plano de saúde perante o consumidor, a qual deve arcar com os prejuízos decorrentes do cancelamento indevido do plano de saúde coletivo.

- É inquestionável a ocorrência de danos morais experimentados pela autora que, em um momento de fragilidade, ficou sem a assistência à saúde que lhe garantia o contrato firmado.

- Comprovada a despesa médica extra que a autora suportou no período em que o plano de saúde não estava disponível, a restituição é devida. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.070625-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 17/04/2018)

O TJSP, no julgado - Apelação

Cível
n° 1000546-67.2019.8.26.0650
- considerou que o valor de R$ R$
10.450,00
(dez
mil
quatrocentos
e cinquenta
reais) - equivalente
a 10 (dez)
salários
mínimo
- mostrava-se
equilibrado
, à título de danos morais, para
compensar
o desconforto
e a preocupação
ocasionados
à paciente
com câncer, que teve procedimento cirúrgico de
ADRENALECTOMIA
e NEFRECTOMIA
pela
técnica
de
robótica
negado pelo plano de saúde, sendo a ementa a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente para o fim de compelir o plano de saúde a dar ampla cobertura para cirurgia realizada em favor da autora – Restituição das despesas médico-hospitalares despendidas – Havendo expressa indicação médica para a realização de cirurgia necessária ao tratamento da enfermidade enfrentada pela paciente, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento, sob pena de se colocar em risco o objeto do contrato, ou seja, a preservação da saúde do usuário – Não prevalece a negativa perpetrada sob a alegação de que o apelado não cumpre com as diretrizes estabelecidas pela ANS para a realização do referido tratamento – Inteligência da Súmula nº 102 deste E. TJSP – Dano moral configurado e arbitrado em valor equilibrado – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000546-67.2019.8.26.0650; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021)

No AgInt no AREsp n. 1299709, o STJ considerou que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostrava razoável e proporcional para compensar o abalo moral e psicológico sofrido por cada demandante, em decorrência da negativa de atendimento médico à pessoa da família acometida de doença grave, que veio, inclusive, à óbito. Sendo o julgado assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO TRIENAL. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. COBERTURA CONTRATUAL. PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O prazo prescricional de 3 (três) anos deve reger as ações fundadas no inadimplemento contratual da operadora que se nega a reembolsar o usuário de seguro saúde ou de plano de saúde por despesas médicas realizadas em procedimento médico coberto.

3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame de provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1299709/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

Diante de tais premissas, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional à lesão sofrida pelo recorrente, evitando-se, assim, o enriquecimento indevido, uma vez que apesar dos dissabores frente a negativa de cobertura do plano de saúde a tratamento médico, situação passível de indenização frente a gravidade da doença do recorrente, verifica-se,
in casu
, que este recebeu o atendimento médico devido em rede particular e inclusive obteve o seu direito de restituição das despesas médicas devidamente reconhecido no julgamento da apelação respectiva, de modo que não há que se falar em omissão ou atribuição de efeitos infringentes ao julgado embargado.

Sendo assim, os argumentos trazidos por meio dos Embargos de Declaração não se mostram passíveis de acolhimento, denotando-se haver o mero inconformismo do embargante com o julgado, considerando-se que restou firmado o valor dos danos morais em consonância com os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, conheço do recurso de EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM APELAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021